Tribunal: TJES
Processo: 0015422-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015422-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANACLARA PECANHA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que, em ação acidentária ajuizada por segurada, condenou a autarquia ao pagamento de sete meses de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, com posterior conversão do benefício em aposentadoria por invalidez a partir do laudo que atestou incapacidade total e permanente (30/03/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, ou se a parte autora possui apenas incapacidade parcial que enseje reabilitação profissional; (ii) estabelecer se devem ser observados os pedidos subsidiários formulados pelo INSS, notadamente quanto à prescrição quinquenal, limite de valores e critérios de fixação de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Laudo pericial judicial atesta que a parte autora está definitivamente incapacitada para a função habitual de técnica em enfermagem com manipulação de pacientes, mas mantém capacidade residual para outras atividades que não exijam esforço físico com o membro superior esquerdo.

A perícia é clara ao afirmar que a segurada pode ser reabilitada profissionalmente, destacando sua formação educacional (ensino médio completo) e idade produtiva como fatores favoráveis à reinserção no mercado de trabalho em funções compatíveis com suas limitações.

A inexistência de incapacidade omniprofissional afasta o direito à aposentadoria por invalidez, sendo mais adequada a concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos da jurisprudência consolidada.

A pretensão subsidiária do INSS quanto à limitação de valores e observância da legislação processual deve ser analisada na fase de cumprimento de sentença, não sendo objeto central do presente julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa e a impossibilidade de reabilitação profissional.

A existência de incapacidade apenas para a atividade habitual, com preservação de capacidade residual e possibilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho, afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

O auxílio-doença acidentário é cabível quando comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laboral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 17053721), que, na ação acidentária movida por
ANACLARA PEÇANHA FERNANDES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia requerida ao pagamento do valor referente a 7 (sete) meses de auxílio-doença em razão do acidente de trabalho, bem como a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez a partir do laudo que atesta a incapacidade total e permanente (30/03/2022).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 17053722, em resumo, o instituto apelante alega que: (i) não se comprovou a incapacidade laboral omniprofissional, sendo cabível a reabilitação profissional e não aposentadoria; (ii) a parte autora apresenta apenas incapacidade parcial, o que não autoriza o deferimento de aposentadoria por invalidez, notadamente por possuir formação educacional compatível com outras atividades laborativas; (iii) a reabilitação profissional não depende de submissão formal ao programa do INSS, sendo suficiente a constatação de que o segurado possui capacitação ou possibilidade concreta de reinserção laboral; e (iv) requer, subsidiariamente, a observância da prescrição quinquenal, a juntada de autodeclaração prevista na Portaria INSS n.º 450/2020, renúncia aos valores que ultrapassem o teto da Lei 9.099/95, fixação de honorários conforme a Súmula 111 do STJ, e descontos legais relativos a valores eventualmente pagos de forma antecipada.

Na instância originária,
ANACLARA PEÇANHA FERNANDES
ajuizou ação acidentária em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, em razão de suposta incapacidade total e permanente para o trabalho, decorrente de lesão no ombro adquirida no exercício da função de técnica em enfermagem.

Em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, sendo necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
(1)
a prova do acidente;
(2)
o nexo causal entre a doença e o trabalho; e
(3)
a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Nesta hipótese, a perita judicial subscritora laudo juntado às fls. 141/147, de forma expressa, confirma que a autora apresenta incapacidade definitiva para o exercício da função de técnica em enfermagem com manipulação de pacientes. Contudo, a
expert
não reconhece a existência de incapacidade omniprofissional, ou seja, não atesta que a autora esteja impedida de forma total e irreversível para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral.

Ao responder os quesitos da própria autora, a médica esclareceu que “a reclamante pode ser reabilitada para atividades em que não requer esforço físico com o membro superior esquerdo” (fl. 145).

Assim, a perícia judicial foi clara no sentido de que a autora possui capacidade laborativa residual, com potencial para reinserção em outras atividades compatíveis com suas limitações físicas e com sua escolaridade. A autora, ainda em idade produtiva, possui ensino médio completo, o que amplia suas possibilidades de reintegração ao mercado de trabalho em ocupações que não exijam esforço com os membros superiores, inclusive dentro do seu escopo de formação, como atendente em hospitais e consultórios médicos.

Antes de se cogitar aposentadoria por invalidez, deve-se avaliar a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, mormente quando há nos autos elementos suficientes que demonstram a existência de aptidão residual e a capacidade educacional necessária à readaptação em novas funções. Nessa linha de entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INCAPACIDADE APENAS PARA A FUNÇÃO HABITUAL. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de ação ajuizada por servidora pública estadual, agente de limpeza, com pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob a alegação de incapacidade permanente para o exercício de atividades laborativas, inclusive aquelas leves, tendo em vista limitações físicas decorrentes de artrite reumatoide. II. Questão em discussão definir se a incapacidade apresentada pela autora é suficiente para justificar a concessão de aposentadoria por invalidez ou se há possibilidade de readaptação funcional, conforme previsto na legislação vigente. III. Razões de decidir a perícia judicial concluiu pela existência de incapacidade permanente para a função habitual de agente de limpeza, mas reconheceu a possibilidade de readaptação funcional para atividades leves que não exijam esforço físico moderado ou acentuado com os membros superiores. A legislação federal (CF/88, art. 40, §1º, I) e estadual (CE/MS, art. 31-b, §1º, I; LC n. 3.150/2005, art. 35, com redação da LC n. 274/2020) condiciona a concessão da aposentadoria por invalidez à ausência de possibilidade de readaptação. Não comprovada a incapacidade omniprofissional ou a impossibilidade de reabilitação para outro cargo compatível, não se justifica a aposentadoria por invalidez. O laudo judicial, por gozar de presunção de imparcialidade e ter respondido de forma objetiva aos quesitos formulados, prevalece sobre eventuais alegações subjetivas da parte autora. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de aposentadoria por invalidez no serviço público estadual exige a comprovação de incapacidade permanente para o cargo de origem e a inexistência de possibilidade de readaptação funcional, nos termos da legislação vigente. A existência de incapacidade restrita à atividade habitual, sem comprometimento generalizado da capacidade laborativa, autoriza a readaptação funcional e afasta o direito à aposentadoria por invalidez. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §13, e 40, §1º, I; CE/MS, art. 31-b, §1º, I; LC/MS n. 3.150/2005, arts. 35, 35-a e 36; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, 1.012, §1º, V, 1.021, §4º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, are 1310108, Rel. Min. Ricardo lewandowski, j. 12/05/2021; TJMS, apelação cível n. 0802567-69.2021.8.12.0019, Rel. Des. Nélio stábile, j. 30/07/2025; TJMS, apelação cível n. 0800865-60.2022.8.12.0017, Rel. Des. Lúcio r. Da Silveira, j. 30/10/2023; TJMS, apelação cível n. 0801062-64.2016.8.12.0004, Rel. Des. Vilson bertelli, j. 25/03/2020; TJMS, apelação cível n. 0804359-06.2017.8.12.0017, Rel. Des. Júlio roberto siqueira cardoso, j. 19/02/2020. (TJMS; AC 0802910-21.2023.8.12.0011; Coxim; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 03/11/2025; Pág. 117)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame remessa oficial e apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com efeitos a partir da cessação do auxílio-doença. II. Questão em discussão há duas questões:(I) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez ou se é o caso de concessão de benefício diverso;(II) estabelecer o termo inicial do benefício e os critérios para sua correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. III. Razões de decidira nova perícia judicial constata que o autor apresenta quadro clínico funcional compatível com radiculopatia lombar de caráter crônico, com sinais objetivos de limitação, sendo apto para atividades leves e sem exigência de esforço sobre a coluna lombar, afastando, portanto, a hipótese de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral. A análise do conjunto probatório, especialmente o laudo médico complementar, evidencia que o autor sofre de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual de marteleteiro, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. lV. Dispositivo remessa oficial parcialmente provida. Recurso autárquico desprovido. (TJSP; apelação / remessa necessária 1000445-15.2023.8.26.0157; relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro de Cubatão - 2ª vara; data do julgamento: 04/09/2025; data de registro: 04/09/2025) (TJSP; APL 1000445-15.2023.8.26.0157; Cubatão; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 04/09/2025)

Reconhecida a incapacidade parcial e específica da autora para sua antiga função, porém preservada sua aptidão para outras atividades que não exijam esforço físico com os membros superiores, impõe-se o afastamento da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença, para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez, mantendo-se, contudo, o reconhecimento do direito ao auxílio-doença acidentário nos moldes delineados em primeiro grau

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, mantendo-se os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.